Tribunal: TJBA
Processo: 0020989-25.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020989-25.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EVELYN PINTO MATOS

APELADO: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXEQUENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ACORDO. ESFERA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0020989-25.2007.8.05.0080, em que é apelante
SALVADOR DA SILVA SANTOS
e em que é apelado

o
BANCO FINASA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte
executada
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça